Tribunal: TJPA
Processo: 0836204-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836204-18.2020.8.14.0301

APELANTE: ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE PLEITEIA TER PROVA CORRIGIDA EM CONCURSO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DENEGOU A ORDEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU REDISTRIBUIÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TESE. COMPETE AO PLENO DO TJ/PA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. CONFORME ART. 161 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E ART. 24 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. ACÓRDÃO CONFIRMOU DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato da COMISSÃO do Concurso Público para o Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro Reserva no Cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, presidida pelo Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe/Cespe/UNB).

2.

Em apelação, decisão monocrática declarou o Juízo de primeiro grau incompetente para processar e julgar a demanda, por força do disposto no Artigo 161, inc. I, alínea "c", da Constituição do Estado do Pará C/C artigo 24, XIII, “b” do Regimento Interno desta Egrégia Corte (Resolução nº 13, de 11 de maio de 2016), “cabe ao Tribunal Pleno processar e julgar os mandados de segurança contra ato de Desembargador, ao Tribunal Pleno”

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto contra Decisão Monocrática, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0836204-18.2020.8.14.0301
interposta, por
ANA CAROLINA BORGES DE ASSIS PELLEGRINI
, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo plantonista da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0836204-18.2020.8.14.0301 impetrado em decorrência de suposto ato coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO PARÁ e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE)
, denegou a segurança.

Na petição inicial do
mandamus
a autora alega que participou do Concurso para provimento de vaga e cadastro reserva para o cargo de Juiz substituto, do TJ/PA.

Relata que foi aprovada na primeira fase do certame, entretanto, na segunda etapa, prova P-2, discursiva, foi reprovada, sendo atribuída nota 5,58.

Discorre que respondeu quase a integralidade do espelho proposto pela banca examinadora, e propôs recurso administrativo, demonstrando seus acertos, mas o examinador lhe pontuou com nota zero de forma injusta.

Ao examinar o mandado de segurança, o juízo de primeiro grau denegou a ordem, nos seguintes termos:

(...) “Conforme relatado, a pretensão da impetrante é que uma questão da prova do concurso seja corrigida em sede de mandado de segurança, já que questiona o que entende ser um erro de avaliação da comissão.

Assim, a impetrante não indicou qualquer ilegalidade ou abuso de poder que poderia ensejar o deferimento de segurança por meio deste mandamus, pois na verdade o que ela pretende é que o Judiciário faça uma revisão dos critérios de correção das provas.

Note-se que a possibilidade de que o judiciário substitua a banca examinadora para afirmar, subjetivamente, os erros e acertos da banca já foi amplamente debatida nos tribunais brasileiros, no Supremo Tribunal Federal inclusive. No tema de repercussão geral 485, por exemplo, restou assentado que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, de modo que, excepcionalmente, poderá apenas verificar a compatibilidade objetiva do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, o que no caso em exame se encontra devidamente conforme a previsão editalícia.

Assim, não estando demonstrado que o impetrante tem o direito líquido e certo de que uma questão da prova seja anulada, INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA e considerando que o mandado de segurança não comporta dilação probatória,
DENEGO A SEGURANÇA PRETENDIDA
.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência.

P. R. I. C.” (...)

Irresignada, a impetrante, interpôs recurso de Apelação, aduzindo, que a sentença merece reforma, pois não pretende que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora e assim lhe dê a nota necessária para passar de fase, mas sim uma nova correção da prova, com fiscalização da OAB, devendo-se ter também como parâmetro prova de outro candidato que respondeu de forma idêntica a candidata, para a promoção da isonomia substancial e do julgamento objetivo.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao presente recurso (ID. Num. 3987888), pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em apreciação ao processo, proferi decisão monocrática, ID nº 11373, considerando tratar-se de incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, para apreciar e julgar a Ação, ato contínuo, determinei a redistribuição do feito para o Órgão Pleno deste Tribunal de Justiça.

O Estado interpôs recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para julgar a questão proposta.

No recurso de |Agravo Interno foi proferido Acórdão mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Insatisfeito, a PGE opôs o presente recurso de Embargos de Declaração alegando que pela vasta jurisprudência desta corte as varas cíveis possuem competência para julgar da matéria pleiteada.

Não foi apresentada contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material."

O embargante infere que a decisão foi omissa quanto a vasta jurisprudência desta corte decidindo que as varas

cíveis de primeiro grau, tem competência para julgar a segurança aqui pleiteada, porém o recursante faz um alegação e não comprava, visto que não apresentou nenhuma dessas jurisprudências no qual diz haver ampla quantidade em nosso ordenamento jurídico, dessa forma resta a este colegiado entender que o recurso oposto é de forma meramente protelatória.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador

não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida

como

omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista,

e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023